Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-76.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Contrato administrativo – Ata de Registro de Preços – Nulidade do contrato que não afasta o dever de pagar a empresa contratada pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública – Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.666/93 - Efetiva execução dos serviços – Questão fática controvertida - Necessidade de abertura da instrução

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Contrato administrativo – Ata de Registro de Preços – Nulidade do contrato que não afasta o dever de pagar a empresa contratada pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública – Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.666/93 - Efetiva execução dos serviços – Questão fática controvertida - Necessidade de abertura da instrução probatória – Inadequação do julgamento antecipado da lide - Sentença anulada - Recurso parcialmente provido, com determinação.